Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713089-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VIA ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS (recuperanda) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), que, dentre outras providências, declarou que o crédito executado na ação no 0705046-37.2017.8.07.0009 é extraconcursal e determinou a devolução à origem da quantia penhorada nos autos do Processo de no 0000148-12.2016.5.10.0013 que tramita perante o Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília (ID 60234335 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16224837), as agravantes asseveram que o crédito executado na ação no 0705046-37. 2017.8.07.0009 é concursal, haja vista que seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Argumentam que a decisão do Magistrado sobre a natureza do referido crédito ocorreu sem que as partes pudessem se manifestar sobre a matéria. Alegam que, de igual forma, a decisão sobre a competência do Juízo para dispor sobre a destinação dos ativos das recuperandas se deu sem abrir o direito ao contraditório e ampla defesa. Defendem, dessa forma, que a decisão é nula, pois violou o princípio da vedação à decisão surpresa, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Aduzem, ainda, a nulidade da r. decisão por falta de fundamentação, alegando que não houve apresentação de justificativa ou motivação concreta, ocorrendo violação ao artigo 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil. No mérito, sustentam que o Juízo recuperacional possui competência absoluta para decidir sobre a destinação do patrimônio da devedora em recuperação judicial. Argumentam que, dessa forma, compete ao Juízo a quo determinar a destinação dos valores penhorados pela 13a Vara do Trabalho de Brasília. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a ordem de devolução dos valores ao Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília, referente ao Processo no 0000148-12.2016.5.10.0013, e, caso ocorrida, seja determinada a requisição do referido numerário. No mérito, pugnam pelo acolhimento das preliminares de nulidade para cassar a decisão recorrida, assim como confirmar a liminar e revogar a ordem de devolução dos valores ao Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília. Além disso, pedem para que seja declarada a competência exclusiva do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios do Distrito Federal para decidir acerca da destinação dos ativos das recuperandas, mesmo aqueles que tenham sido indisponibilizados por ordem de outros Juízos e independentemente da declaração de sua essencialidade. Preparo comprovado (ID 16224848). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelas agravantes. Na hipótese vertente, constata-se que o pedido de processamento da recuperação judicial das agravantes foi deferido em 19.08.2019 (ID 42533709 dos autos originais). Dessa forma, processada a recuperação judicial, é competente o Juízo universal para determinar medidas de constrição sobre o patrimônio das recuperandas, ainda que exista penhora anterior, com a finalidade de evitar prejuízos que coloquem em risco o cumprimento do plano de recuperação. Desse modo, obsta-se o prosseguimento de execuções individuais de crédito em desfavor das empresas objeto de recuperação judicial, devendo haver a habilitação do crédito perante o competente Juízo Universal. Acerca do tema, eis julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 4. Quanto à alegação de que o credor possui faculdade de realizar a habilitação retardatária, o entendimento da Corte local está no mesmo sentido da pretensão da parte agravante, carecendo de interesse recursal no ponto. 5. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1518455/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES POR PARTE DE OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado sua aplicação, tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 1.1. De fato, a questão é bastante debatida nesta Corte, que em inúmeras oportunidades já afirmou que, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014).1.2. Em atenção ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm declarado a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação, não em virtude da natureza do crédito, mas em razão de questão prática insuperável - higidez do fluxo de caixa da empresa, que não comporta duplo controle. 1.3. Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Por conseguinte, independentemente da natureza jurídica do crédito executado no Processo no 0000148-12.2016.5.10.0013, que tramita perante a 13a Vara do Trabalho de Brasília, matéria que está fora do escopo do presente recurso, a competência para disposição patrimonial da parte recuperanda é do juízo universal da recuperação judicial, como forma de garantia do estrito cumprimento do plano de recuperação judicial e da recuperação da empresa. Confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL - SUPERVENIENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. 49 DA LEI No 11.101/2005. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. O crédito superveniente, decorrente de condenação judicial sofrida pela recuperanda depois da decretação de sua recuperação judicial não se sujeita a incidência do art. 49, da Lei de Falências e de Recuperações Judiciais. Precedente. 2. Enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1210878, 07068249820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE RENDA OU PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR UNIVERSAL. 1.Compete exclusivamente ao Juízo da Vara de Recuperação e Falência, após o deferimento da recuperação judicial, dispor sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes de renda e patrimônio da empresa recuperanda (LRF, art. 7o, § 1o), ainda que decorrentes de créditos oriundos de execução judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1201616, 07119035820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Ainda que o concurso universal ou o procedimento de recuperação judicial não produza efeito suspensivo quanto à exigibilidade dos créditos constituídos após sua abertura, tem se entendido que os atos expropriatórios de bens da empresa sujeitam-se ao procedimento especial previsto na Lei no. 11.101/2005 e devem ficar à cargo do juízo universal. (...) 5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1199584, 07225305820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019) (g.n.) Sendo assim, cabe, em princípio, ao Juízo da Recuperação decidir sobre o destino do patrimônio penhorado das sociedades recuperandas no Processo no 0000148-12.2016.5.10.0013, que tramita perante a 13a Vara do Trabalho de Brasília. Vale dizer, ainda, que o crédito não se sujeita ao plano de recuperação, viabilizando-se, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Incumbe ao juízo da recuperação judicial o exercício do controle sobre atos incidentes sobre o acervo patrimonial da sociedade agravante, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial, evitando-se, dessa forma, o comprometimento do sucesso do plano de soerguimento. Outrossim, resta evidente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, haja vista que a devolução dos valores ao Juízo trabalhista abre a possibilidade de levantamento dos valores penhorados, violando a ordem dos credores e o próprio plano de recuperação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da comprovação dos requisitos da tutela de urgência, deve ser deferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Os demais argumentos do agravo de instrumento serão analisados juntamente com o julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a ordem de devolução dos valores referentes ao Processo de no 0000148-12.2016.5.10.0013 para o Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília e determinar que, caso efetivada a devolução, a Vara de Origem expeça carta à referida Vara do Trabalho solicitando a restituição do numerário. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Não há parte agravada, motivo pelo qual é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator